Tribunal: TJMT
Processo: 1022391-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022391-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0003-80 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE APENAS 01 VEÍCULO AVALIADO EM MONTA SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – AVENTADA A POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA GARANTIR O EXECUTIVO FISCAL – PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENHORA EXCESSIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DESCONSTITUIÇÃO DE TODA E QUALQUER GARANTIA DO CREDOR –
RECURSO PROVIDO.

1.
O e. STJ sedimentou o entendimento de que a substituição da penhora, a pedido do devedor, só pode se efetivar por meio de dinheiro ou fiança bancária. Tratando-se de outro tipo de bem, como na presente hipótese, a substituição exige expressa concordância da Fazenda Pública, o que inexiste no caso (EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 71.978 – PI; Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 04/10/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 10/10/2012.).

2. O
art. 874, I, do CPC, autoriza o magistrado a reduzir a penhora quando verificado o excesso de execução, não a desconstituí-la. Na hipótese dos autos, o afastamento da penhora sobre o veículo constrito deixa a descoberto a execução fiscal, sem qualquer garantia à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PETROLUZ DIESEL LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para: a) declarar o excesso da execução em face dos bens da executada; b) determinar a liberação do veículo penhorado; c) determinar o prosseguimento da presente execução fiscal obedecendo-se a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Pleiteia a agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a impossibilidade da análise da tese de excesso de execução arguida no bojo da exceção de pré-executividade.

Argumenta que “
mesmo que O M.M Juiz de piso tenha entendido que houve excesso de Execução não poderia implicar na liberação da garantia tendo em vista que não há amparo legal para a sua liberação, haja vista não constar nos autos indicação de bens que garantam a execução, nem tampouco o executado ofereceu bem algum em substituição à penhora, tornando-se inadmissível a liberação do bem penhorado, permanecendo a necessidade de garantia da dívida até a quitação integral
”.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, provendo-o ao final, para o fim de reformar a r. decisão objurgada.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
PETROLUZ DIESEL LTDA
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para: a) declarar o excesso da execução em face dos bens da executada; b) determinar a liberação do veículo penhorado; c) determinar o prosseguimento da presente execução fiscal obedecendo-se a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

A liminar deve ser ratificada.

Com efeito, vê-se da decisão combatida que o magistrado singular entendeu pelo excesso de execução em razão do trâmite do processo de penhora não atender a ordem de preferência prevista no art. 11 da LEF, tendo em vista que não houve nenhuma tentativa de penhora em dinheiro pelo SISBAJUD, mas apenas o bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD.

É consagrado no STJ o entendimento de que a ordem de preferência tem caráter relativo, já que é estabelecida no interesse do credor e da maior eficácia da atividade executiva (STJ, Relator: Ministra ELIANA CALMON, DJ: 07/04/2005, T2: STJ, RESP 1009363, 200702792863/BA, T1, Rel. Francisco Falcão, DJ 16/04/2008).

Na hipótese, a penhora já se efetivou e o e. STJ sedimentou o entendimento de que a substituição da penhora, a pedido do devedor, só pode se efetivar por meio de dinheiro ou fiança bancária. Tratando-se de outro tipo de bem, como na presente hipótese, a substituição exige expressa concordância da Fazenda Pública, o que inexiste no caso (EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 71.978 – PI; Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador T2 - Segunda Turma Data do Julgamento 04/10/2012; Data da Publicação/Fonte DJe 10/10/2012.).

Por fim, a matéria invocada pelo executado, relativa ao excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública que possa ser reconhecida de ofício; deverá, pois, ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso após garantido juízo pela penhora.

Destaco, por fim, que o art. 874, I, do CPC, autoriza o magistrado a
reduzir
a penhora quando verificado o excesso de execução, não a desconstituí-la. Na hipótese dos autos, o afastamento da penhora sobre o veículo constrito deixa a descoberto a execução fiscal, sem qualquer garantia à Fazenda Pública.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão combatida, determinando-se o reestabelecimento da penhora sobre o veículo originalmente constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022